Tribunal: TJDFT
Processo: 0755303-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA SISBAJUD. MAIS DE UM ANO DA ÚLTIMA TENTATIVA. PARCIALMENTE FRUTÍFERA. REITERAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Deferimento de pesquisa nos sistemas informatizados à disposição do Juízo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Utilidade e efetividade da nova pesquisa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da cooperação disposto no art. 6o do CPC não confere ao credor a faculdade de transferir ao Judiciário o ônus que lhe compete.
4. A utilização das ferramentas eletrônicas não deve levar à interpretação de que o aparato judicial esteja à disposição dos exequentes para substituir sua atuação nas diligências que possam ser obtidas por meios próprios.
5. No caso de pesquisa anterior com mais de um ano, especialmente, com êxito parcial, a reiteração da pesquisa mostra-se útil e deve ser concedida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
Tese: Passados mais de um ano, a renovação da pesquisa SISBAJUD e deve ser deferida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 782, § 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 04/02/2011; TJDFT, acórdão 1289804, Rel. JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, j. 30/09/2020, acórdão 1631590, Rel. DIVA LUCY DE FARIA FERREIRA, j. 19/10/2022 do TJDFT.